Tribunal: TJMT
Processo: 1038175-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038175-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PARA CONTESTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos nos autos da Ação Cautelar Antecedente, ajuizada por Avon Cosméticos Ltda. (atual Natura Cosméticos S.A.). O agravante alega nulidade processual por ausência de citação para apresentar contestação à tutela cautelar antecedente, conforme art. 306 do CPC, o que teria configurado cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da ausência de citação do Estado de Mato Grosso para apresentar contestação à tutela cautelar em caráter antecedente, conforme prevê o art. 306 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento das tutelas cautelares em caráter antecedente exige, após o deferimento da liminar, a citação do réu para apresentar contestação no prazo de cinco dias, nos termos do art. 306 do CPC, como condição para garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. A decisão que determinou diretamente o prosseguimento para a formulação do pedido principal, sem a citação prévia do Estado, violou o rito legal e suprimiu fase processual essencial, configurando nulidade.

5. A contestação à tutela cautelar antecedente é momento autônomo e distinto da contestação ao pedido principal, assegurando ao réu o direito de impugnar especificamente a medida liminar concedida.

6. A ciência da decisão liminar ou a interposição de embargos de declaração não supre a citação formal exigida para abertura de prazo legal, nem constitui comparecimento espontâneo hábil para sanar o vício.

7. A inobservância da citação compromete o devido processo legal, violando o art. 5o, LIV, da Constituição Federal, e invalida os atos processuais subsequentes à medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a decisão agravada e os atos subsequentes, determinando a citação do Estado de Mato Grosso para apresentação de contestação à tutela cautelar antecedente no prazo legal.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação do réu para contestar a tutela cautelar antecedente, nos termos do art. 306 do CPC, constitui nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A interposição de embargos de declaração pelo réu não supre a necessidade de citação formal, tampouco configura comparecimento espontâneo apto a convalidar o vício. 3. A inobservância do rito legal previsto para a tutela cautelar antecedente acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, por ofensa ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 239, § 1o, 305, 306, 307 e 308.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Cautelar Antecedente no 1027821-84.2022.8.11.0041 movida pela
AVON COSMÉTICOS LTDA.
(atual Natura Cosméticos S.A.), que rejeitou os seus Embargos de Declaração.

O Estado agravante sustenta a existência de nulidade processual por ausência de citação para contestar a tutela cautelar em caráter antecedente, como dispõe o art. 306 do CPC.

Alega que o juízo de primeiro grau não respeitou o rito processual previsto para a tutela cautelar antecedente, pois após a concessão da medida liminar, não determinou a citação do Estado para apresentar contestação no prazo de 5 (cinco) dias.

Afirma que somente tomou ciência da existência da ação quando da intimação da decisão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte autora, o que configurou cerceamento de defesa.

Destaca que opôs Embargos de Declaração apontando a omissão, todavia, rejeitados pelo juízo de origem.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para declarar a nulidade da decisão agravada, com a consequente determinação de citação para que o Estado de Mato Grosso apresente contestação em face da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, nos termos do art. 306 do CPC.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id. 326270358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Cautelar Antecedente proposta por Avon Cosméticos Ltda. (atual Natura Cosméticos S.A.).

Consta dos autos que, após deferir medida liminar e acolher embargos declaratórios da parte autora, o juízo de origem determinou sua intimação para apresentação do pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC, sem, contudo, promover a citação do Estado para contestar a medida cautelar.

Do Mérito

A controvérsia consiste em verificar a ocorrência da nulidade processual, por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de citação do Estado de Mato Grosso para contestar o pedido de tutela cautelar m caráter antecedente, conforme dispõe o art. 306 do CPC.

O procedimento das tutelas de urgência em caráter antecedente, previsto nos artigos 305 a 310 do CPC, busca compatibilizar a celeridade da medida com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

No caso, a agravada inicialmente obteve liminar fundada no art. 303 do CPC (tutela antecipada). Posteriormente, em sede de embargos declaratórios, o magistrado corrigiu a classificação da medida para tutela cautelar antecedente (art. 305), determinando, no mesmo ato, a apresentação do pedido principal (art. 308),
sem prévia citação do Estado para contestar
.

Esse procedimento contrariou a ordem legal. Nos termos do art. 306 do CPC, após o deferimento da medida cautelar,
impõe-se a citação do réu para contestação no prazo de cinco dias
. Somente após essa fase é que se inicia o prazo de 30 dias para o autor formular o pedido principal (art. 308). A supressão da citação compromete o contraditório específico da cautelar, inviabilizando o exercício tempestivo da defesa sobre a medida liminar.

A contestação prevista no art. 306 não se confunde com a defesa no processo principal. Trata-se de momento processual próprio, que assegura ao réu o direito de impugnar a medida de urgência com argumentos e provas voltados à sua revisão ou revogação.

A alegação de que o comparecimento espontâneo do Estado supriria a citação não se sustenta nesse contexto. Embora o art. 239, §1o do CPC preveja essa possibilidade em regra,
aqui se trata de vício procedimental substancial: a eliminação de uma fase legalmente prevista e essencial à formação do contraditório
.

O prejuízo é evidente. A simples ciência da liminar não equivale à citação formal, que inaugura prazo legal e assegura garantias como a vedação à revelia (art. 307 do CPC). A posterior oposição de embargos declaratórios foi a via adequada para apontar o vício e não configura renúncia à defesa.

Portanto, a inobservância do rito previsto nos artigos 306 e 307 do CPC implica ofensa ao devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), comprometendo a validade da decisão agravada.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou o prosseguimento direto à formulação do pedido principal,
sem observância da fase de contestação da medida cautelar
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal, anular a decisão agravada e os atos subsequentes, determinando que se proceda à regular citação do Estado de Mato Grosso, possibilitando-lhe apresentar contestação à tutela cautelar antecedente no prazo legal de cinco dias (art. 306 do CPC), prosseguindo-se, após, nos termos legais.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026